Tribunal: TJES
Processo: 0000620-86.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000620-86.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ELLI HANDER SOUZA REIS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000620-86.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENATO HUBNER DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALEX PEREIRA DOS SANTOS, ELLIHANDER SOUZA REIS

Advogado do(a) APELADO: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A
Advogado do(a) APELADO: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - EXISTÊNCIA
- DADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos. Precedentes desta Corte. A decisão dos jurados deve possuir um lastro probatório mínimo, sob pena de se violar o disposto no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2 – Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

em face da sentença que absolveu os apelados
Alex Pereira dos Santos e Helliander Souza Reis
da prática do crime de homicídio qualificado e homicídio qualificado (artigo 121, 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Em suas razões, o Ministério Público pugna pela anulação do julgamento, uma vez que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (id. 8064562), pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO PAULO PIRES DA FONSECA:-

Excelentíssimo Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, senhores desembargadores, especialmente, também, gostaria de aderir aos votos de parabéns a ilustre desembargadora Rachel, que Deus a ilumine sempre; senhora representante do Ministério Público, senhores advogados, senhoras e senhores.

Trata-se o processo de uma Ação Penal movida em Barra de São Francisco contra Alex Pereira dos Santos e Elli Hander de Souza Reis, além de outros denunciados.

Pois bem, os fatos que levaram, tendo como vítima, o senhor Renato Hubner.

Os fatos que levaram a autoridade policial a desconfiar dos ora apelantes que foram absolvidos, obviamente, no Tribunal Popular do Júri, foi uma coisa de uma simplicidade e de uma ingenuidade fantástica.

O paciente Alex Pereira dos Santos, o apelado, nesse caso, é um farmacêutico reconhecido na comunidade Ecoporanga e estava em sua farmácia trabalhando, quando foi procurado pelo Sr. Gilmar e Srª Gesiele, que são co-denunciados, pedindo se ele poderia informar o telefone do segundo apelante, Elli Hander. E ele, simplesmente, informou; e, posteriormente, a Gesiele, que é ré-confessa desse crime, e o irmão dela, procuraram o Elli Hander e perguntaram se ele aceitaria matar a vítima por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo ele recusado. Ele recusou e Gesiele confirmou isso em juízo. Ela achou que ele aceitaria a empreitada porque ele já tinha respondido por um processo no qual ele foi absolvido na Comarca de Colatina.

Após a morte de Renato, e com medo de que, numa cidade pequena onde a fofoca corre solta, viesse alguém dizer que ouviu conversando com Gesiele e Gilmar, que também eram suspeitos, Elli Hander, simplesmente, num momento de bobeira, de simplicidade, procurou a família da vítima e disse: “Olha, eles me procuraram e eu não me aceitei.”

Toda a presunção do delegado se deve a esse fato. Ele disse dele ter procurado a família da vítima e dito que ele não aceitou a proposta e deu nomes àqueles que o procuraram. Tanto é que no depoimento do delegado na instrução processual, Dr. Leonardo Forattini, diz que presumiu, está claro no áudio, que tenha sido os dois por causa disso e testemunhas ocultas, testemunhas que ele, em momento algum, identificou.

Pois bem, posteriormente, o delegado e sua equipe esteve na fazenda desses codenunciados, que é a família Guedes., e lá encontrou três dos denunciados, menos esses dois que são acusados de ser o intermediário executor, estavam num pântano e quando chegou, eles jogaram a arma no pântano; recolheram a arma, fizeram uma perícia e constatou que a arma era aquela que estava com a família Guedes, a arma que foi usada para matar o Renato Hubner.

Portanto, senhores, a arma que foi usada estava com a família Guedes, nada foi pego com os apelantes.

Prosseguindo, o delegado requereu a perícia da arma e constatou que realmente era a arma que foi usada.

Então, nessa questão depende saber quem da família Guedes matou ou mandou matar. Mas, claro está que a mera presunção do senhor delegado Leonardo Forattini jamais poderia servir como base, principalmente que não tinha nenhuma outra prova; a única prova que ele alegou na audiência é que ele procurou a família para dizer que não tinha aceito a proposta.

Posteriormente, senhores desembargadores, na instrução, o Ministério Público não apresentou nenhuma proposta, nenhuma prova. Manteve naquelas supostas provas do relatório do delegado, e que estão aqui, que me permito deixar de ler para não tomar muito tempo, mas são provas efêmeras, nada de diz respeito, simplesmente são provas, são testemunhas que viram o homicídio, mas não reconheceram, não sabem quem são, enfim, provas totalmente imprestáveis.

E na audiência, após o delegado dizer que presumiu que seriam eles, foi inquirida a Gesiele, da família Guedes, e ela simplesmente confessou. Ela disse
que eles não têm nada a ver com isso não, doutor
. Que perguntado a quem se referia, com eles, respondeu,
minha família e os meninos
, no caso os apelantes, também, não tem.

Eu cheguei a procurar o Alex, mas eu não falei porque. Eu perguntei se ele conhecia o Elli Hander, e ele me falou que conhecia. Daí eu perguntei se ele me passava o número, e ele passou. E eu realmente procurei o Elli Hander porque eu estava sofrendo muito.

Não vou ler mais, mas, na verdade, ela estava sofrendo muito porque ela tinha sido estuprada pela vítima e estava sendo ameaçada porque havia dito que denunciaria.

A vítima tinha histórico de estuprador porque ele, inclusive, consta nos autos, que ele havia estuprado a própria filha de 12 ou 14 anos. Mas é de 12 ou 14, me falha a memória, nesse momento está nos autos que foi juntado.

Então, senhores, mesmo com a confissão de Gesiele, teve também os depoimentos do Pastor
Wilke
Oliveira e Pastor José Carlos que estavam, no plenário do júri, na serraria do pai do apelante Elli, que, no caso, seria ele acusado de ser o executor, no dia, às 08 hrs da manhã, ou seja, seria impossível ele estar lá na fazenda do Guedes e estar ali.

E mais ainda, o Ministério Público juntou uma
O
BR
,
da Estação da
O
BR
, onde consta que Elli estava no Córrego do Café às 08hr53min, Portão 854, então, ele estava a 60 quilômetros do local.

Então, na verdade, o Ministério Público, ao juntar o mapa ERB

visando demonstrar onde encontrar os acusados, simplesmente provou a inocência de Elli Hander e, consequentemente, de Alex Pereira dos Santos.

Então, senhores, as provas que existem, falha o Ministério Público ao dizer que o resultado do julgamento foi contrário à prova dos autos. Nos autos têm testemunhas que estavam com eles no momento e em outro local, tem o mapa da ERB que ele estava, o executor, o suposto executor, no Córrego do Café, a 60 quilômetros de distância e tem a confissão da Gesiele que disse que matou, que mandou matar, quem matou e por que matou. E mesmo assim, o Ministério Público, depois de espetacularizar em excesso o evento, insiste que o resultado foi contrário à prova dos autos.

Então, esse inconformismo do Ministério Público é inadmissível no presente caso porque as provas são todas no sentido de que os ora apelados nada tem a ver com este fato.

O Supremo Tribunal Federal do HC 161101 diz:
que nos termos do artigo 593.3 do CPP, apelação contra sentença proferida em procedimento do júri é cabível para impugnar
q
uando ocorrer nulidade posterior à denúncia, for a sentença do juiz-presidente contr
ário a
lei expressa, houver erro em justiça e
de
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
E continua a decisão:
Tal
sistemática demanda um espaço reduzido para cognição pelo Tribunal do Segundo Grau. Isso ocorre porque tal corte é formada por desembargadores togados, de modo que a substituição da decisão dos jurados por ac
órdão
proferido pelo colegiado de magistrados, fi
n
daria por esvaziar a soberania dos
v
ereditos juízos leigos.

Sabemos, senhores, que vossas excelências podem dar razão ao apelo do Ministério Público; mas, se analisarmos o processo, se analisarmos as provas, vimos que o Estado nada provou, nada provou, enquanto que a defesa provou, por A mais B, que a única suspeita contra o apelado, Elli Hander, foi o fato dele, num minuto de bobeira, ter ido lá justificar com a família que não teria sido ele, que ele não teria aceito aquela proposta.

Então, estes meninos são inocentes.

Rogo a vossas excelências que neguem provimento a esse apelo e mantenham a decisão do Conselho de Sentença de Barra de São Francisco, que foi a mais justa possível.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno para apreciação integral dos argumentos produzidos a partir da tribuna. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 04/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão passada, pedi retorno dos autos para análise acurada da sustentação oral realizada pela defesa dos apelados.

Após análise das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido os acusados da prática do crime de homicídio qualificado.

Assim, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Narra a peça acusatória que:

“No dia 27 de maio de 2020, por volta das 07h:30min, no Córrego Denzol, Vila Paulista, zona rural de Barra de São Francisco/ES, galpão em frente à casa do Bastião" os denunciados GILMAR DIAS GUEDES, ELLI-HANDER SOUZA REIS: GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR. ALEX PEREIRA DOS SANTOS E GELIELE PEREIRA GUEDES, em unidade de designios e conjugação de esforços, mediante paga e promessa de recompensa feita por GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR E GELIELE PEREIRA GUEDES bem como mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram, a vítima RENATO HUBNER DA SILVA, mediante cinco disparos de arma de fogo (não apreendida), causando na vitima traumatismo crânio encefálico por disparo de arma de fogo, causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 62, tendo os fatos ocorrido da seguinte forma:

Na ocasião, o denunciado ELLI-HANDER, acompanhado de um terceiro não identificado, foi até o local de trabalho da vítima, anunciado um assalto, determinando a todos ali que se pusessem em posiçã de decúbito ventral e com as mãos levadas à cabeça. Ato continuo, ELLI-HANDER e o terceiro executor se aproximaram da vitima, efetuando cinco disparos de arma de fogo, atingindo-o na região da cabeca. fugindo do local logo em seguida.

Restou apurado ter o denunciado ELLY-HANDER ter sido contratado por GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR E GELIELE PEREIRA GUEDES para a prática do fato, sendo tal transação intermediada por ALEX PEREIRA DOS SANTOS, que foi o responsável por encontrar ELLY-HANDER e indicá-lo aos demais mentores intelectuais (quebra de sigilo telefônico de fl. 288/290 onde foram registradas ligações de GILMAR DIAS GUEDES e GECIELE ao executor ELLY-HANDER no período em que antecedeu/sucedeu o crime) Conforme investigado, o crime foi praticado por motivo torpe, consubstanciado pela disputa na compra e venda de café na região, pelo fato de RENATO haver se consolidado nesse mercado ao passo que os integrantes da família GUEDES não conseguiam acompanhar o crescimento de RENATO, sentindo-se prejudicados nesse cenário (FL. 23/33).

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. consistente no fato de terem os executores determinado que aquela se mantivesse em posição de decúbito ventral e as mãos na cabeça, logo em seguida disparando na cabeça da vítima.

Por derradeiro, o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa. pelo fato de os integrantes da família GUEDES terem oferecido à ELLY-HANDER o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como pagamento pela execução do crime.

Assim agindo, ELLY-HANDER SOUZA REIS incorreu nas sanções do art. 121, § 2º, I (paga ou promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal, ALEX PEREIRA DOS SANTOS incorreu nas sanções do artigo 121, §2°. I (motivo torpe) e IV(recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal e GILMAR DIAS GUEDES.

GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR E GELIELE PEREIRA GUEDES incorreram nas sanções do artigo 121, §2°, I (motivo torpe) e IV(recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram absolvidos pelo crime de homicídio qualificado.

O Ministério Público requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva, consoante se pode observar do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 30.

A autoria, por sua vez, embora negada pelos apelados, possui respaldo nos depoimentos coligidos aos autos. O Delegado de Polícia Leonardo Forattini Dutra, em suas declarações, relatou que, desde o início das investigações, o nome de Ellihander teria sido indicado como o autor do fato delituoso, a mando da família Guedes.

Aduziu, ainda, que posteriormente recebeu uma mídia contendo a gravação de uma declaração de Ellihander informando que foi procurado pela família Guedes para ceifar a vida de Renato pelo valor de R$ 15.000,00, sendo que o réu teria afirmado que recusou a oferta, sendo certo que o apelado confirmou tal fato em juízo.

O réu Alex Pereira dos Santos, em seu interrogatório em juízo, confirmou que ligou para Ellihander a pedido de seus primos, acusados de serem os mandantes do crime.

Em juízo, o informante Reginaldo Hubner da Silva relatou que o réu Alex seria o intermediário do crime e que este saberia quem seriam os mandantes e executores.

Assim, verifico pela existência de indícios mínimos da autoria delitiva com a suposta contratação de Ellihander pelo corréu Alex, a fim de ceifar a vida da vítima Renato.

Vale ressaltar, que consta, também, nos autos interceptações telefônicas indicando a existência de ligações entre os terminais telefônicos (27) 99929-4310 e (27) 998954817, registrados em nome de ElliHander Souza Reis e Gilmar Dias Guedes respectivamente, nas datas de 02/05/2020, 02/06/2020 e 13/06/2020.

Além disso, foram identificadas ligações entre os terminais telefônicos (27) 99929-4310 e (27) 99718-1373, registrados em nome de Ellihander Souza Reis e Geiciele Pereira Guedes, respectivamente, nas datas de 29/04/2020, 04/05/2020 e 08/05/2020.

Ligação entre os terminais telefônicos (27) 99895-4817 e (27) 99811-7285, registrados em nome de Gilmar Dias Guedes e Alex Pereira dos Santos, respectivamente, na data de 18/04/2020 e ligações entre os terminais telefônicos (27) 99778-1373 e (27) 99811-7285, registrados em nome de Geiciele Pereira Guedes e Alex Pereira dos Santos, respectivamente, nas datas de 29/04/2020, 09/05/2020 e 18/05/2020.

Desse modo, entendo que se revela manifestamente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Digo isso porque, embora apresentada duas versões ao Conselho de Jurados, a que foi acolhida - ausência de provas quanto à autoria delitiva - apresenta-se divorciada dos elementos probatórios constantes nos autos, vez que respaldada única e exclusivamente na palavra do apelado, em total divergência com as provas coligidas no feito.

Deste modo, malgrado reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Destarte, exige-se que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada na prova dos autos, o que, conforme acima demonstrado, não ocorreu no caso em questão.

A propósito:

[...] 2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. [...]. (Apelação Criminal nº 11080007302, Des. SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA, Primeira Câmara Criminal, DJ 4.2.2011).

Assim, necessária a anulação da sentença a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000620-86.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENATO HUBNER DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALEX PEREIRA DOS SANTOS, ELLIHANDER SOUZA REIS

Advogado do(a) APELADO: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A
Advogado do(a) APELADO: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão passada, pedi retorno dos autos para análise acurada da sustentação oral realizada pela defesa dos apelados.

Após análise das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido os acusados da prática do crime de homicídio qualificado.

Assim, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Narra a peça acusatória que:

“No dia 27 de maio de 2020, por volta das 07h:30min, no Córrego Denzol, Vila Paulista, zona rural de Barra de São Francisco/ES, galpão em frente à casa do Bastião" os denunciados GILMAR DIAS GUEDES, ELLI-HANDER SOUZA REIS: GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR. ALEX PEREIRA DOS SANTOS E GELIELE PEREIRA GUEDES, em unidade de designios e conjugação de esforços, mediante paga e promessa de recompensa feita por GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR E GELIELE PEREIRA GUEDES bem como mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram, a vítima RENATO HUBNER DA SILVA, mediante cinco disparos de arma de fogo (não apreendida), causando na vitima traumatismo crânio encefálico por disparo de arma de fogo, causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 62, tendo os fatos ocorrido da seguinte forma:

Na ocasião, o denunciado ELLI-HANDER, acompanhado de um terceiro não identificado, foi até o local de trabalho da vítima, anunciado um assalto, determinando a todos ali que se pusessem em posiçã de decúbito ventral e com as mãos levadas à cabeça. Ato continuo, ELLI-HANDER e o terceiro executor se aproximaram da vitima, efetuando cinco disparos de arma de fogo, atingindo-o na região da cabeca. fugindo do local logo em seguida.

Restou apurado ter o denunciado ELLY-HANDER ter sido contratado por GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR E GELIELE PEREIRA GUEDES para a prática do fato, sendo tal transação intermediada por ALEX PEREIRA DOS SANTOS, que foi o responsável por encontrar ELLY-HANDER e indicá-lo aos demais mentores intelectuais (quebra de sigilo telefônico de fl. 288/290 onde foram registradas ligações de GILMAR DIAS GUEDES e GECIELE ao executor ELLY-HANDER no período em que antecedeu/sucedeu o crime) Conforme investigado, o crime foi praticado por motivo torpe, consubstanciado pela disputa na compra e venda de café na região, pelo fato de RENATO haver se consolidado nesse mercado ao passo que os integrantes da família GUEDES não conseguiam acompanhar o crescimento de RENATO, sentindo-se prejudicados nesse cenário (FL. 23/33).

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. consistente no fato de terem os executores determinado que aquela se mantivesse em posição de decúbito ventral e as mãos na cabeça, logo em seguida disparando na cabeça da vítima.

Por derradeiro, o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa. pelo fato de os integrantes da família GUEDES terem oferecido à ELLY-HANDER o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como pagamento pela execução do crime.

Assim agindo, ELLY-HANDER SOUZA REIS incorreu nas sanções do art. 121, § 2º, I (paga ou promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal, ALEX PEREIRA DOS SANTOS incorreu nas sanções do artigo 121, §2°. I (motivo torpe) e IV(recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal e GILMAR DIAS GUEDES.

GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR E GELIELE PEREIRA GUEDES incorreram nas sanções do artigo 121, §2°, I (motivo torpe) e IV(recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foram absolvidos pelo crime de homicídio qualificado.

O Ministério Público requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva, consoante se pode observar do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 30.

A autoria, por sua vez, embora negada pelos apelados, possui respaldo nos depoimentos coligidos aos autos. O Delegado de Polícia Leonardo Forattini Dutra, em suas declarações, relatou que, desde o início das investigações, o nome de Ellihander teria sido indicado como o autor do fato delituoso, a mando da família Guedes.

Aduziu, ainda, que posteriormente recebeu uma mídia contendo a gravação de uma declaração de Ellihander informando que foi procurado pela família Guedes para ceifar a vida de Renato pelo valor de R$ 15.000,00, sendo que o réu teria afirmado que recusou a oferta, sendo certo que o apelado confirmou tal fato em juízo.

O réu Alex Pereira dos Santos, em seu interrogatório em juízo, confirmou que ligou para Ellihander a pedido de seus primos, acusados de serem os mandantes do crime.

Em juízo, o informante Reginaldo Hubner da Silva relatou que o réu Alex seria o intermediário do crime e que este saberia quem seriam os mandantes e executores.

Assim, verifico pela existência de indícios mínimos da autoria delitiva com a suposta contratação de Ellihander pelo corréu Alex, a fim de ceifar a vida da vítima Renato.

Vale ressaltar, que consta, também, nos autos interceptações telefônicas indicando a existência de ligações entre os terminais telefônicos (27) 99929-4310 e (27) 998954817, registrados em nome de ElliHander Souza Reis e Gilmar Dias Guedes respectivamente, nas datas de 02/05/2020, 02/06/2020 e 13/06/2020.

Além disso, foram identificadas ligações entre os terminais telefônicos (27) 99929-4310 e (27) 99718-1373, registrados em nome de Ellihander Souza Reis e Geiciele Pereira Guedes, respectivamente, nas datas de 29/04/2020, 04/05/2020 e 08/05/2020.

Ligação entre os terminais telefônicos (27) 99895-4817 e (27) 99811-7285, registrados em nome de Gilmar Dias Guedes e Alex Pereira dos Santos, respectivamente, na data de 18/04/2020 e ligações entre os terminais telefônicos (27) 99778-1373 e (27) 99811-7285, registrados em nome de Geiciele Pereira Guedes e Alex Pereira dos Santos, respectivamente, nas datas de 29/04/2020, 09/05/2020 e 18/05/2020.

Desse modo, entendo que se revela manifestamente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Digo isso porque, embora apresentada duas versões ao Conselho de Jurados, a que foi acolhida - ausência de provas quanto à autoria delitiva - apresenta-se divorciada dos elementos probatórios constantes nos autos, vez que respaldada única e exclusivamente na palavra do apelado, em total divergência com as provas coligidas no feito.

Deste modo, malgrado reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Destarte, exige-se que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada na prova dos autos, o que, conforme acima demonstrado, não ocorreu no caso em questão.

A propósito:

[...] 2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. [...]. (Apelação Criminal nº 11080007302, Des. SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA, Primeira Câmara Criminal, DJ 4.2.2011).

Assim, necessária a anulação da sentença a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.